Tribunal: TJDFT
Processo: 0752085-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE ATIVOS PARA GARANTIR O DÉBITO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite que a autonomia patrimonial seja afastada sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidores (art. 28, §5o, do CDC).
2. Conforme doutrina e jurisprudência sobre o tema, é desnecessária a prova do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sendo suficiente a prova da insolvência da pessoa jurídica.
3. Na espécie, verifica-se que foram realizadas tentativas de obtenção do crédito exequendo e que não foram encontrados ativos para satisfazer a dívida, sendo possível constatar que a personalidade jurídica da executada se tornou obstáculo ao pagamento do débito, mostrando-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que sejam alcançados os bens dos sócios da empresa devedora.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.